Tribunal: TJSP
Processo: 2052307-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – Insurgência contra a decisão que indeferiu a gratuidade processual pleiteada pelo agravante – Necessidade de comprovação quanto à veracidade da declaração de pobreza – Presunção relativa – Possibilidade de controle pelo Juiz e indeferimento quando não comprovada a insuficiência econômica –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – Insurgência contra a decisão que indeferiu a gratuidade processual pleiteada pelo agravante – Necessidade de comprovação quanto à veracidade da declaração de pobreza – Presunção relativa – Possibilidade de controle pelo Juiz e indeferimento quando não comprovada a insuficiência econômica – Recorrente que permaneceu inerte à determinação de juntada de documentos comprobatórios da alegada insuficiência de recursos – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2052307-96.2020.8.26.0000
1
Registro: 2020.0001003446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2052307-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante
ANDREW THAUAN SANTOS FEREIRA, são agravados UNICK SOCIEDADE
DE
INVESTIMENTOS
LTDA,
S.A.
CAPITAL
LTDA.,
BRASIL
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI e URPAY TECNOLÓGIA EM
PAGAMENTO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2052307-96.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2052307-96.2020.8.26.0000
Comarca: Guarujá
Agravante: Andrew Thauan Santos Pereira
Agravadas: Unick Sociedade de Investimento Ltda., S.A. Capital Ltda., Brasil Investimentos Imobiliários
EIRELI e Urpay Tecnologia em Pagamentos Ltda.
Voto no 26.044
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA

JUSTIÇA GRATUITA
Insurgência contra a
decisão que indeferiu a gratuidade processual
pleiteada pelo agravante
Necessidade de
comprovação quanto à veracidade da declaração
de pobreza
Presunção relativa
Possibilidade
de controle pelo Juiz e indeferimento quando não
comprovada
a
insuficiência
econômica

Recorrente que permaneceu inerte à determinação
de juntada de documentos comprobatórios da
alegada insuficiência de recursos
Negado
provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANDREW THAUAN SANTOS PEREIRA, nos autos da ação de rescisão
contratual cumulada com indenizatória que move em face de UNICK
SOCIEDADE DE INVESTIMENTO LTDA., S.A. CAPITAL LTDA., BRASIL
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI e URPAY TECNOLOGIA EM
PAGAMENTOS LTDA., objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Guarujá, Dr. Marcelo Machado
da Silva, que indeferiu o pedido de assistência judiciária ao agravante (fls. 13).
Sustenta o agravante que não teria condições de
suportar as custas do processo sem prejuízo do sustento seu e de sua família

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2052307-96.2020.8.26.0000
3
e que teria comprovado sua real situação de insuficiência de recursos,
alegando, assim, que seu direito à gratuidade judiciária teria sido demonstrado.
Alega que sequer teria sido concedido prazo para comprovar sua
hipossuficiência.
Diz que não declara imposto de renda, o que
evidenciaria sua incapacidade financeira. Afirma ter amargurado prejuízo em
aplicação financeira que multiplicaria os valores aplicados e não os suprimiria,
sendo que o fato de ter investido valor poupado ao longo de meses não
significaria que tem condições de arcar com as custas e despesas processuais.
Aduz que o magistrado a quo não teria levado em
consideração as suas despesas pessoais (conta de luz, condomínio, internet,
telefone, alimentação e vestimenta). Pugna seja deferida a gratuidade
processual requerida.
Recurso tempestivo, tramitou com a concessão do
efeito suspensivo pleiteado.
Foi o recorrente intimado (fls. 110/111) a
demonstrar a existência de situação autorizadora da concessão do benefício,
em particular por meio da juntada de comprovantes de suas despesas
correntes dos últimos três meses (contas de consumo e gastos mensais) as
quais alega não terem sido considerados pelo magistrado de 1o Grau , ao que
permaneceu inerte (fls. 115).
Não apresentada contraminuta (fls. 126), os
autos foram encaminhados para julgamento.
É o relatório.
O instituto da assistência judiciária, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2052307-96.2020.8.26.0000
4
instrumento para a efetividade do processo e acesso à Justiça, visa a afastar o
óbice econômico que porventura impeça a garantia da tutela jurisdicional aos
necessitados.
Integra o conceito de assistência judiciária mais
amplo o benefício da Justiça Gratuita, que dispensa à parte o custeio das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Com o advento do Novo Código de Processo
Civil, tornou-se positivado o entendimento jurisprudencial já consolidado no
sentido de que, diante da declaração de hipossuficiência, cria-se uma
presunção iuris tantum em prol da incapacidade, a qual, por sua vez, pode ser
afastada diante da existência de elementos que evidenciem capacidade
econômica, conforme preceitua o seu art. 99:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar
à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
Dessa forma, havendo elementos indicativos da
capacidade, a parte deve ser chamada aos autos para comprovar de maneira
efetiva a existência de situação autorizadora da concessão do benefício.
In casu, todavia, o requerente deixou de atender
a determinação deste Relator de apresentação de documentos para a
verificação da efetiva existência de situação autorizadora da concessão do
benefício (fls. 115), o que, consoante constou na decisão, implicaria em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2052307-96.2020.8.26.0000
5
indeferimento da benesse, de forma que de rigor a manutenção da decisão
agravada que indeferiu o pedido de gratuidade processual formulado.
Do que se extrai dos autos, portanto, o agravante
não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que não possuiria condições
financeiras para arcar com as custas do processo.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator